Tribunal: TJMT
Processo: 1043081-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043081-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADENEVAL DA SILVA TEODORO - CPF: 702.018.461-87 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1043081-98.2020.8.11.0001

Embargante:
ADENEVAL DA SILVA TEODORO

EmbargadOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 12/08/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando omissão na decisão que negou provimento ao recurso inominado então interposto.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
.

2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente, negar provimento ao recurso.

O embargante pontuou que no voto foi levado em consideração tão somente as irregularidades da data do início, término e validação dos certificados. No entanto os referidos certificados foram mencionados no voto em razão da impossibilidade de se considerar a totalidade da carga horária que ultrapassar 12 horas diárias, consoante o art. 31 da Instrução Normativa n° 03 de 06/02/2018.

Como pontuado no voto embargado, deve ser considerada a data de apresentação do novo certificado, visto que nessa data o embargante regularizou os documentos da progressão, conforme consta na Manifestação Técnica de Progressão Horizontal n° 445.

Portanto, aplica-se o art. 8° Instrução normativa no. 03, de 06 de fevereiro de 2018, que prevê que o efeito financeiro e funcional da progressão horizontal ocorrerá na data da juntada de novos documentos em processo que já se encontra em tramitação.

Quanto aos demais pontos dos declaratórios, verifico que não há o apontamento de qualquer irregularidade no
decisum
, visando a Embargante tão somente rediscutir a matéria, o que se mostra incabível diante do recurso então utilizado.

Verifico, assim, que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021